Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. CORRESPONDENTES EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO CONTRATADOS PELA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 2o, RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BACEN C/C ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, CDC). VIGÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interposto pela ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO contra sentença que a condenou, solidariamente[1], na obrigação de restituir à autora o valor de R$ 14.990,00, acrescido de atualização monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Nas razões recursais, sustenta a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, haja vista que: (i) não era vinculada às empresas IEX e J&B nas datas dos contratos firmados para aquisição de moeda estrangeira; (ii) não integrou a cadeia de fornecimento da moeda estrangeira adquirida pela autora; (iii) não teve ciência das supostas vendas de moeda estrangeira para entrega futura citadas na inicial, visto que as supostas operações cambiárias sequer foram registradas no Banco Central; e (iv) a autora assumiu integralmente os riscos das operações ilícitas.
3. Afirma que as operações realizadas entre a autora e as correspondentes rés IEX e J&B, não guardam relação com suas atividades, na medida em que opera regulamente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
4. Ressalta que aquisição da moeda estrangeira ocorreu nos dias 13/12/2019 e 14/01/2020, ou seja, após o fim da vigência do contrato que firmou com as empresas IEX e J&B, que perdurou durante o período de 02/10/2012 a 10/12/2019, este mediante notificação extrajudicial de rescisão imediata.
5. Declara que é responsável por atos praticados por seus correspondentes que sejam juridicamente válidos e eficazes e tenham sido realizados em consonância com a autorização conferida pelo BACEN às corretoras, ou seja, que não tenham extrapolado os limites impostos pelo BACEN à atuação das corretoras e, consequentemente, do próprio mandato outorgado para as correspondentes IEX e J&B.
6. Assevera que o contrato de “encomenda de moeda estrangeira” mencionado na inicial é ilegal do ponto de vista jurídico, posto que conduzido à margem do sistema de controle da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do BACEN. Alega que o contrato para aquisição de moeda estrangeira foi realizado unilateralmente pela IEX e J&B, em nome próprio e com excesso de poder, sobre as quais não possui qualquer ingerência.
7. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
9. O propósito recursal é decidir se a ré/recorrente B&T é responsável pelos danos causados à autora em razão do inadimplemento do contrato para aquisição de moeda estrangeira firmado pela autora junto às correspondentes IEX e J&B, com as quais possuiu vínculo contratual.
10. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio em relação a eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais.
11. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a responsabilidade das corretoras de câmbio está limitada ao período de vigência dos contratos firmados com os correspondentes cambiais[2].
12. Nesse ponto, importante registrar que a data da realização do contrato para aquisição da moeda estrangeira é que rege a responsabilidade entre os contratantes, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor e/ou de eventual notificação extrajudicial de rescisão contratual[3].
13. Na hipótese, é incontroverso que os contratos entabulados entre à autora e as correspondentes IEX e J&B, foram firmados em 13/12/2019 e 14/01/2020, com data prevista para a retirada, o dia 12/03/2020. Incontroverso, outrossim, o inadimplemento total do contrato, já que a moeda estrangeira não foi entregue à autora.
14. Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 115881583), o vínculo da corretora B&T com as correspondentes IEX e J&B perdurou entre os dias 02/10/2012 e 22/01/2020.
15. Evidente, portanto, que na data da celebração dos contratos de câmbio firmados com a autora (13/12/2019 e 14/01/2020), havia vínculo entre a corretora B&T e as correspondentes IEX e J&B.
16. Destarte, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio B&T com as correspondentes cambial IEX e J&B, pelos danos decorrentes do inadimplemento dos contratos firmados nos dias 13/12/2019 e 14/01/2020, ou seja, durante o período de vigência contratual (art. 2o, Resolução 3.954/2011 - BACEN)[4].
17. A alegação de que a operação realizada (compra futura de moeda estrangeira) é ilegal e vedada pelo BACEN, não exclui a responsabilidade da corretora, visto que também lhe cabe, como instituição contratante dos correspondentes cambiários “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11[5].
18. Cumpre consignar que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária permite, se o caso, a posterior cobrança do débito em ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente efetue o pagamento da condenação.
19. Por todo o exposto, irretocável a sentença que condenou as correspondentes IEX e J&B e a corretora B&T, solidariamente, na obrigação de restituírem à autora o valor de R$ 14.990,00.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Corrés: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&B VIAGENS E TURISMO LTDA
[2] Precedentes: (Acórdão 1438445, 07147740620208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1412394, 07334744820208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Precedentes: (Acórdão 1390342, 07091677020208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1437472, 07101844420208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] Nesse sentido: (Acórdão 1339086, 07175245120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Nesse sentido: (Acórdão 1321532, 07470692020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)